Tribunal: TCU
Processo: 034.937/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa, bem como o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão impugnação total da aplicação de recursos de convênio que tinha por objeto a execução de melhoria habitacional para o controle da doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marcel Nunes de Farias contra o Acórdão 2408/2020-TCU-Plenário : ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação ao embargante.